Tribunal: TJDFT
Processo: 0735131-57.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-27
Data de publicação: 2023-05-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA. INOVAÇÃO RECURSAL. BEM DE FAMÍLIA. IMPENHORABILIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA E TEMPORAL. NÃO CARACTERIZAÇÃO. RECURSO PROVIDO.
1. Fundamentos jurídicos que não foram submetidos a debate e apreciação no juízo a quo não podem ser apreciados em agravo de instrumento sob pena de se incorrer em supressão de instância — inovação recursal configurada.
2. “Agravo de Instrumento é um recurso de cognição limitada, já que, por meio dele, apenas se investiga a retidão da decisão vergastada, não se podendo, em regra, adentrar no mérito da controvérsia. ( )” (Acórdão 1340533, 07058170320218070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 13/5/2021, publicado no DJE: 25/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada).
3. Impenhorabilidade de bem de família é analisada ao tempo de sua alegação. Trata-se de matéria de ordem pública, podendo ser apreciada pelo juízo a qualquer momento, antes da arrematação do imóvel, desde que haja prova nos autos. É dizer: mesmo que o devedor não tenha aduzido impenhorabilidade no momento oportuno, é possível sua alegação desde que antes da arrematação do imóvel (STJ. 4a Turma. REsp 981.532-RJ, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, julgado em 7/8/2012).
4. “A impenhorabilidade de bem de família traduz-se em matéria de ordem pública, arguível a qualquer momento e grau de jurisdição, e não se sujeita à preclusão temporal. 2. A impenhorabilidade do imóvel bem de família somente pode ser afastada nos casos previstos no art. 3o da Lei no 8.009/90.” (Acórdão 1243786, 07272823920198070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 14/4/2020, publicado no DJE: 4/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
5. Hipótese em que bem definido que o imóvel objeto da penhora é o único imóvel do agravante. E, nos termos da Lei 8.009/1990, “Art. 1o. O imóvel residencial próprio do casal, ou da entidade familiar, é impenhorável e não responderá por qualquer dívida civil, comercial, fiscal, previdenciária ou de outra natureza, contraída pelos cônjuges ou pelos pais ou filhos que sejam seus proprietários e nele residam, salvos nas hipóteses previstas nesta lei.” Portanto, a regra é a impenhorabilidade do único bem imóvel residencial da pessoa.
6. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e, na extensão, provido.